Tribunal: TJSP
Processo: 2265264-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Paciente em regime domiciliar e flagrada cometendo novo delito - Pretensão de permanecer custodiada em sua residência – Impossibilidade – Houve descumprimento de regra expressa do regime domiciliar, além do fato de ter cometido nova infração penal – Revogação da benesse devidamente justificada – Inexiste qualquer ilegalidade passível de ser corrigida nos

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Paciente em regime domiciliar e flagrada cometendo novo delito - Pretensão de permanecer custodiada em sua residência – Impossibilidade – Houve descumprimento de regra expressa do regime domiciliar, além do fato de ter cometido nova infração penal – Revogação da benesse devidamente justificada – Inexiste qualquer ilegalidade passível de ser corrigida nos estritos limites do writ – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2265264-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é impetrante CARLOS
HENRIQUE CREDENDIO e Paciente MARIANA ANTONIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265264-48.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2265264-48.2020.8.26.0000
Comarca: Jaú
Autos: 0010713-29.2018.8.26.0026
Impetrante: Carlos Henrique Credendio
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal
Paciente: Marina Antonio
Voto no 35352
HABEAS CORPUS Execução penal Paciente em regime
domiciliar e flagrada cometendo novo delito - Pretensão de
permanecer
custodiada
em
sua
residência

Impossibilidade
Houve descumprimento de regra
expressa do regime domiciliar, além do fato de ter cometido
nova infração penal Revogação da benesse devidamente
justificada Inexiste qualquer ilegalidade passível de ser
corrigida nos estritos limites do writ Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado Carlos Henrique
Credendio em favor de Mariana Antonio, condenada
como incursa no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 à
pena de 08 anos e 04 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, mais 833 dias-multa, no mínimo legal,
apontando aqui como autoridade coatora MM. Juízo de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Jaú,
pleiteando, liminarmente, o direito de aguardar em
liberdade o julgamento deste writ e, no mérito, o
restabelecimento da prisão domiciliar ou a revogação da
prisão preventiva, ainda que mediante imposição de
cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo
Penal.
Alega o impetrante, em apertada síntese das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265264-48.2020.8.26.0000 -Voto no
3
57 páginas de longa inicial, que a paciente se encontrava
em prisão domiciliar, benefício concedido pelo Superior
Tribunal de Justiça, quando teria praticado o crime de
uso de documento falso ao tentar visitar o companheiro
na penitenciária em que ele se encontra preso.
Inicialmente, alega incompetência do juízo, alegando não
se tratar de incidente de execução, mas de prisão
processual e que não se aplicam ao caso os arts. 52 e
118, da Lei no 7.210/84. No mérito, entende que, não
havendo trânsito em julgado da condenação por tráfico
de drogas (entendendo ainda possível o reconhecimento a
figura privilegiada do delito nas instâncias superiores), a
remoção da ora paciente para o regime fechado
caracteriza
ofensa
ao
princípio
da
presunção
de
inocência e ilegal antecipação da pena. Também afirma
que a paciente foi constrangida a cometer o novo delido,
motivo pelo qual espera a concessão da ordem, para que
Mariana permaneça em regime domiciliar (fls. 01/57).
Indeferida
a
liminar
e
dispensadas
as
informações (fls. 311/314), tendo o Procurador de
Justiça Antonio Carlos da Ponte se manifestado pela
denegação da ordem (fls. 318/322).
É o relatório.
A paciente encontrava-se cumprindo pena de
08 anos e 04 meses de reclusão, mais 833 dias-multa,
por violação ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Por
força de decisão do Superior Tribunal de Justiça, em
12/02/2019, encontrava-se em regime domiciliar (fls.
153).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265264-48.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Todavia, em 15/02/2020, foi surpreendida
utilizando documento falso quando tentou ingressar na
penitenciária em que seu companheiro cumpria pena. Foi
concedida a liberdade provisória por esse novo crime.
Entretanto, por decisão proferida em 02/10/2020, o
Juízo das Execuções, reconhecendo o descumprimento
da decisão judicial que a impedia de se ausentar de sua
residência sem autorização, descolou-se até a cidade de
Pirajuí/SP, na tentativa de visitar o companheiro na
cadeia, fato que também caracteriza falta grave durante a
execução provisória da pena, revogou o benefício da
prisão domiciliar e determinou a regressão da ora
paciente ao regime fechado (fls. 264/268).
Pretende o impetrante que seja concedido o
direito de a paciente permanecer em regime domiciliar.
Todavia, a ordem não pode ser concedida.
Inicialmente, não há que se falar em
incompetência do Juízo das Execuções, pois Mariana
encontrava-se cumprindo execução provisória de sua
condenação pelo crime de tráfico de drogas, tendo sido
beneficiada com regime domiciliar pelo Superior Tribunal
de Justiça. Porém, uma vez que descumpriu uma das
condições do regime domiciliar, qual seja, a proibição de
se ausentar de sua moradia e comarca sem autorização
judicial. Além disso, o fato praticado pela ora paciente
caracteriza um novo crime, o que, nos termos do art. 52
da Lei de Execução Penal, é falta grave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265264-48.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Sendo assim, é inquestionável a competência
do Juízo das Execuções para revogar a benesse que a ora
paciente cumpria.
Dessa forma, não há nos autos qualquer
evidência
de
ilegalidade
ou
constrangimento
que
justificasse a concessão da ordem, não existindo respaldo
legal para a pretensão de se obter, por meio da via
restrita do habeas corpus, o direito de a paciente
permanecer em regime domiciliar, especialmente ante o
inegável descumprimento de condição imposta para a
benesse, bem como por ter sido flagrada cometendo
outro delito, embora ainda sem decisão demérito.
Portanto,
não
se
vislumbra
nos
autos
qualquer constrangimento passível de ser corrigido por
meio do remédio heroico, ressaltando que a maioria dos
argumentos utilizados pela defesa nas 57 páginas da
extensa inicial dizem respeito ao mérito dos dois
processos a que responde a ora paciente (tráfico de
drogas e uso de documento falso), os quais não podem
ser enfrentados por meio da via restrita do writ.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem de habeas corpus.
CAMILO LÉLLIS
Relator